Tribunal: TJSP
Processo: 1501900-09.2022.8.26.0022
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Negativa do réu em juízo isolada - Confissão extrajudicial - Depoimentos do policial e do guarda municipal, ouvidos em pretório, firmes, coerentes e sem desmentidos - Pedido de desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/06 - Impossibilidade - Circunstâncias da apreensão que

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Negativa do réu em juízo isolada - Confissão extrajudicial - Depoimentos do policial e do guarda municipal, ouvidos em pretório, firmes, coerentes e sem desmentidos - Pedido de desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/06 - Impossibilidade - Circunstâncias da apreensão que evidenciam a destinação à mercancia - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação pelo tráfico - Pena reduzida na primeira e na segunda etapas do cálculo dosimétrico - Necessidade - Regime prisional inicial fechado adequado à espécie - Acusado reincidente específico - Recurso parcialmente provido.